Tribunal: TJDFT
Processo: 0721074-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721074-36.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: HELVECIO DE DEUS SEVERO AGRAVADO: ADVANCE CENTRO CLINICO SUL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de id. 20542622, tendo em vista a determinação de certificação de trânsito em julgado na decisão de id. 19729691. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Código de Processo Civil. À Secretaria para dar integral cumprimento à decisão supra no sentido de certificar o trânsito em julgado e remeter os autos à Vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026